Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701026-88.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TANIA PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Em análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo, verifica-se que a impetrante é sócia da empresa cuja personalidade foi desconstituída, e não há outros elementos que se façam presumir o seu estado de pobreza. Não pode, portanto, ser considerada hipossuficiente para os fins de concessão da gratuidade de justiça. Indefiro, portanto, o benefício da gratuidade de justiça postulado. Assim, junte a impetrante, no prazo de 48 horas, o comprovante do preparo (art. 69 do RITJ c/c art. 120 RITR), sob pena de deserção. Brasília/DF, 13 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L